Tribunal: STF
Processo: AI 846328
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Atividade notarial e de registro. Titularidade. Ausência de concurso público. Vacância ocorrida na vigência da Constituição Federal de 1988. 4. Direito Adquirido. Inexistência. Precedentes do STF. 5. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. Agravo regimental a que se nega provimento.